Tribunal: TJPA
Processo: 0035724-20.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035724-20.2013.8.14.0301

APELANTE: REGINALDO COSTA VIEIRA

APELADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo automotor cumulada com restituição de valores e tutela de urgência, na qual a parte autora alegava abusividade dos juros remuneratórios e ilegalidade da capitalização de juros em periodicidade diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial contábil; (ii) verificar a legalidade da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual no contrato celebrado entre as partes; e (iii) analisar eventual abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato de financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende suficientes os elementos constantes dos autos para julgamento antecipado da lide, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC, especialmente em controvérsia de natureza predominantemente documental e jurídica.

4.

A ausência de demonstração concreta de prejuízo processual impede o reconhecimento da nulidade da sentença, notadamente quando a parte recorrente não comprova a imprescindibilidade da prova pericial para alteração do desfecho da demanda.

5.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos celebrados com instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional após a edição da MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

6.

A mera alegação genérica de cobrança de capitalização diária, desacompanhada de demonstração concreta da efetiva incidência de encargos abusivos, não autoriza a revisão judicial do contrato.

7.

Os juros remuneratórios pactuados em contratos bancários somente podem ser revistos em hipóteses excepcionais, quando demonstrada discrepância substancial em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central e efetiva desvantagem exagerada ao consumidor.

8.

A taxa de juros contratada, embora superior à média de mercado indicada pela parte apelante, não se mostra flagrantemente exorbitante nem apta a caracterizar abusividade capaz de justificar intervenção judicial na avença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação revisional de contrato bancário quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.
2. É válida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições financeiras após a MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.
3. A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade mediante discrepância substancial em relação à taxa média de mercado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 370, 400 e 85, §11; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 539, 541 e 382; STF, Súmula 596; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.173.801/SP.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
17ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
02 a 11 de junho

de 2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
Apelação,
nos
termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

CONHEÇO
do presente recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, o preparo (dispensado em razão do deferimento da justiça gratuita em favor do recorrente- ID 24072222), a tempestividade, e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

Passo a relatar
.

Trata-se de
Apelação
Cível interposta por
REGINALDO COSTA VIEIRA
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento com Alienação Fiduciária c/c Restituição de Valores e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Consta dos autos que o autor celebrou contrato de financiamento de veículo automotor, referente à aquisição de um FIAT/PALIO FIRE FLEX, no valor de R$ 14.000,00, parcelado em 60 prestações mensais de R$ 476,18, alegando a existência de cláusulas abusivas atinentes à cobrança de juros remuneratórios excessivos e capitalização indevida de juros.

A
sentença
recorrida rejeitou a preliminar de inépcia da inicial suscitada pela instituição financeira e, no mérito, entendeu inexistente abusividade nas cláusulas contratuais questionadas, assentando que os juros remuneratórios pactuados não extrapolam, de forma significativa, a média de mercado divulgada pelo Banco Central; que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida pelo ordenamento jurídico, desde que pactuada; que a simples propositura da ação revisional não descaracteriza a mora; e que não havia fundamento para restituição de valores ou revisão contratual. Ao final, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação.

Em suas
razões recursais
, sustenta
a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova pericial contábil requerida, indispensável, segundo afirma, para comprovação da cobrança de encargos abusivos, tarifas indevidas, capitalização irregular de juros e eventual descaracterização da mora. No mérito, aduz
que
houve capitalização diária de juros sem adequada previsão contratual da taxa diária, em afronta ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça;
que
os juros remuneratórios contratados, fixados em 2,72% ao mês e 38,04% ao ano, seriam manifestamente superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, correspondente a 1,89% ao mês; e
que
a sentença merece reforma para reconhecer a abusividade contratual e determinar a revisão do pacto.

Em
contrarrazões
, a instituição financeira pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a regularidade do julgamento antecipado da lide, a legalidade da capitalização de juros e a inexistência de abusividade dos juros remuneratórios contratados, sustentando que a taxa pactuada não destoa substancialmente da média de mercado e que inexiste prova de desequilíbrio contratual apto a justificar intervenção judicial.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à análise da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide; da suposta abusividade da capitalização diária de juros; e da alegada excessividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato de financiamento celebrado entre as partes.

A preliminar
de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
não merece acolhimento.

Nos termos do
art. 355, inciso I,
do Código de Processo Civil,
o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas.

O magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe avaliar a necessidade ou utilidade da dilação probatória, podendo indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, consoante dispõe o
art. 370 do CPC.

No caso concreto, a controvérsia instaurada possui natureza eminentemente documental e jurídica, sendo perfeitamente possível o julgamento antecipado da lide a partir dos elementos constantes dos autos, especialmente porque a discussão recai sobre legalidade de cláusulas contratuais e interpretação de encargos financeiros.

Observa-se que a própria sentença reconheceu a ausência de juntada do contrato pela instituição financeira e aplicou a presunção relativa prevista no art. 400 do CPC em favor da parte autora, examinando os encargos questionados à luz dos elementos existentes nos autos. O
Artigo 400,
do Código de Processo Civil, regula as consequências para a parte que se recusa a exibir documento ou coisa solicitada em juízo. Se a exibição for negada, o juiz presumirá como verdadeiros os fatos que a parte contrária pretendia provar com aquele item.

Não há, portanto, demonstração concreta de prejuízo processual apto a ensejar nulidade, sobretudo porque o recorrente não especifica de que forma a prova pericial alteraria substancialmente a conclusão adotada pelo juízo de origem.

Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, revolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos
(AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.173.801 – SP)

Rejeito
, pois, a preliminar de nulidade da sentença.

No mérito, sustenta o apelante que houve
capitalização diária de juros
sem adequada previsão contratual da taxa diária, defendendo a abusividade da cláusula.

Todavia, também neste ponto não assiste razão ao recorrente.

É cediço que a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

Nesse sentido, dispõe a
Súmula 539 do STJ:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.

Além disso, a
Súmula 541 do STJ
estabelece:

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No caso concreto, embora o recorrente alegue capitalização diária indevida, não trouxe aos autos prova efetiva da cobrança concreta de encargos em periodicidade diária, limitando-se a alegações genéricas.

A sentença recorrida corretamente observou que a capitalização inferior à anual possui respaldo legal e jurisprudencial, inexistindo demonstração objetiva de abusividade apta a justificar a revisão judicial do pacto.

Cumpre registrar que a revisão contratual em relações bancárias demanda comprovação efetiva da abusividade, não bastando alegações abstratas ou mera insurgência contra os encargos pactuados.

No tocante aos
juros remuneratórios
, igualmente não se verifica ilegalidade.

As instituições financeiras não estão submetidas ao limite de 12% ao ano previsto na antiga Lei de Usura, conforme
Súmula 596/STF
e
Súmula 382/STJ.

A
Súmula 596, do STF,
determina que as limitações da Lei de Usura (Decreto 22.626/1933) não se aplicam às taxas de juros e outros encargos cobrados por instituições do Sistema Financeiro Nacional. Isso significa que os bancos não estão sujeitos ao teto de juros de 12% ao ano

A
Súmula 382, do STJ,
por sua vez, estabelece que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. O entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça consolida que não há limite fixo para os juros cobrados por instituições financeiras, devendo eventuais abusos ser analisados caso a caso em comparação com a taxa média do mercado

A revisão da taxa de juros somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando demonstrada discrepância substancial em relação à média de mercado divulgada pelo Banco Central e efetiva situação de desvantagem exagerada ao consumidor.

No caso em exame, embora a taxa contratada de 2,72% ao mês supere a média de mercado indicada pelo recorrente, correspondente a 1,89% ao mês, tal circunstância, isoladamente considerada, não caracteriza abusividade.

A sentença recorrida observou adequadamente tal orientação ao concluir que os juros pactuados não se mostram flagrantemente exorbitantes nem destoam de forma substancial da realidade praticada pelo mercado financeiro.

Não se verifica, portanto, situação excepcional apta a justificar intervenção judicial na autonomia privada das partes.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada, contudo, a gratuidade de justiça deferida, ensejando a suspensão da exigibilidade.

É O VOTO.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 12/06/2026